Tribunal: TJDFT
Processo: 0731721-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. PROCEDIMENTO. LEILÃO JUDICIAL. ADMINISTRADOR JUDICIAL. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As cotas de sociedades empresárias possuem expressão econômica e integram o patrimônio dos sócios, razão pela qual podem ser penhoradas.
2. Conforme previsão expressa do art. 861 do Código de Processo Civil, Caso não haja interesse dos demais sócios no exercício de direito de preferência, não ocorra a aquisição das quotas ou das ações pela sociedade e a liquidação do inciso III do caput seja excessivamente onerosa para a sociedade, o juiz poderá determinar o leilão judicial das quotas ou das ações.
3. A nomeação do administrador judicial possui o condão de tornar eficaz o adimplemento do débito exequendo, aferindo o real valor das cotas sociais.
4. Recurso conhecido e provido.